Tribunal: TJBA
Processo: 8043072-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043072-82.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. e outros Advogado(s): CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES, EDVALDO PEREIRA DA ROCHA, LUIZ ANTONIO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO, LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES APELADO: TUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros Advogado(s):EDVALDO PEREIRA DA ROCHA, LUIZ ANTONIO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS COM JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DE FATO NOVO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE EMANADO PELA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU) SOBRE A DESCONSTITUIÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CIÊNCIA PRÉVIA DA ADQUIRENTE ACERCA DOS RISCOS INCIDENTES. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO PONTUAL SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS ATOS DA SPU E DA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ALIENANTE E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por COFCO International Brasil S.A. em face de acórdão proferido em julgamento simultâneo de apelações, o qual manteve a procedência do pedido indenizatório por evicção em favor da adquirente TUIM, determinando a restituição integral do preço pago e das despesas do imóvel. A embargante aponta omissão por fato novo correspondente a ato da SPU que teria desconstituído a demarcação do imóvel como terreno de marinha. Argumenta, ainda, haver omissão sobre o conhecimento prévio dos riscos pela adquirente. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de omissão a justificar a incidência de efeitos infringentes, notadamente em razão da superveniência de atos administrativos da SPU revisando a área do imóvel, e se o julgado silenciou indevidamente acerca da assunção dos riscos do negócio pela empresa compradora. III. Razões de decidir: Identifica-se a necessidade de prestar esclarecimento pontual em relação ao fato novo trazido pela embargante para evitar futuras alegações de nulidade. Observa-se que, a despeito do ato administrativo da SPU que inicialmente buscou invalidar a demarcação da área, sobreveio nova manifestação do órgão reconhecendo a consumação da decadência do direito da Administração em anular o ato demarcatório originário de 2016. A higidez do ato demarcatório original mantém inalterado o substrato fático-jurídico que ensejou a privação do bem pela adquirente de boa-fé, não havendo espaço nesta jurisdição estadual para controle de legalidade dos atos da SPU ou suspensão do feito com base em pareceres administrativos não vinculantes, matérias afetas à Justiça Federal. O acórdão é claro e não contém omissão quanto à análise da responsabilidade, que possui natureza objetiva e decorre da lei, bastando a perda da coisa adquirida para configurar a obrigação de indenizar independentemente da demonstração de culpa, restando incólume o direito do evicto em face da boa-fé objetiva. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem atribuição de efeitos modificativos, apenas para apresentar os esclarecimentos sobre a sucessão de atos da SPU e a inexistência de omissão, mantendo-se o acórdão embargado por seus próprios fundamentos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 450 e 457; Lei n. 9.784/99, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos das Apelações Cíveis de nº 8043072-82.2020.8.05.0001 e 8026172-24.2020.8.05.0001, figurando como Embargante COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. e como Embargada TUIM, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, sem atribuição de efeitos modificativos, tão somente para prestar esclarecimentos e sanar a omissão atinente ao fato novo invocado, mantendo o acórdão embargado pelos seus próprios fundamentos, tudo nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA